Tribunal: TJES
Processo: 5025436-63.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025436-63.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERSON DA CRUZ e outros

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO. JULGAMENTO CITRA PETITA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS PREJUDICADOS.

1 - Configura-se julgamento citra petita a omissão da sentença quanto ao pedido de revisão da taxa de juros efetivamente aplicada, alegadamente superior à taxa pactuada.
2 - Sendo necessária a análise técnico-contábil para aferição da abusividade dos encargos e da diferença entre a taxa pactuada e a efetivamente aplicada, impõe-se a reabertura da fase instrutória para produção de prova pericial.
3 - Ausência de oportunidade quanto ao saneamento do feito (fixação de pontos controvertidos, distribuição do ônus da prova, oportunidade de produção de prova), seguido do julgamento antecipado da lide com base na ausência de comprovação da alegação, acarreta cerceamento de defesa, nos termos da jurisprudência do STJ.
4 - A inversão do ônus da prova realizada apenas em sentença viola o contraditório e o devido processo legal.
5 - Sentença anulada de ofício. Recursos de apelação prejudicados.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar de nulidade da sentença suscitada de ofício e julgar prejudicados os recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada por
Gerson da Cruz
em desfavor de
Banco Pan S.A.
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para declarar a abusividade da exigência de pagamento de seguro, registro do contrato e avaliação do bem, nos valores de R$ 1.600,00, R$ 823,00 e R$ 458,00, condenando a ré à repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, com correção monetária e juros legais.

Em suas razões recursais, o apelante
Banco Pan S.A.
sustenta, em síntese, que: (a) não há qualquer vício no contrato que justifique a revisão pretendida; (b) a cobrança das tarifas impugnadas encontra amparo em normas do Conselho Monetário Nacional e é prevista contratualmente; (c) a contratação do seguro foi opcional, inexistindo venda casada; (d) inexiste enriquecimento ilícito a justificar a repetição em dobro dos valores pagos; (e) a sentença ignorou o princípio do pacta sunt servanda.

Por sua vez, nas razões de apelação interposta por
Gerson da Cruz
alega, em síntese, que: (a) todas as tarifas cobradas são abusivas, por ausência de prestação do serviço ou previsão genérica em contrato; (b) a tarifa de cadastro é, na prática, uma taxa de abertura de crédito, já considerada ilegal pela jurisprudência do STJ; (c) a inclusão dos encargos ilegais no contrato alterou o valor financiado e a incidência dos juros, sendo necessário o recálculo das parcelas; (d) a restituição em dobro é devida por inexistir engano justificável por parte da instituição financeira; (e) a sentença deve ser reformada para reconhecer a abusividade de todas as tarifas, inclusive a de cadastro, com recálculo integral do contrato.

Embora intimados, apenas o apelado Gerson da Cruz apresentou contrarrazões ao apelo adverso no id 17069357.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 13 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar
Ex Officio
de Nulidade da Sentença

Conforme relatado,
ambas as partes se voltam contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada por
Gerson da Cruz
em desfavor de
Banco Pan S.A.
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para declarar a abusividade da exigência de pagamento de seguro, registro do contrato e avaliação do bem, nos valores de R$ 1.600,00, R$ 823,00 e R$ 458,00, condenando a ré à repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, com correção monetária e juros legais.

O apelante
Gerson da Cruz
pretende a revisão do contrato de financiamento com garantia de veículo firmado com a instituição financeira
Banco Pan S.A., s
ob argumento de abusividade da taxa de juros cobrada (3,10% a.m), uma vez que teria sido diferente da pactuada (2,66% a.m), bem como defende a ilegalidade das tarifas de cadastro e de avaliação do bem, de registro de contrato e do seguro embutido.

Todavia, a sentença recorrida, logo após a oferta de réplica pela parte autora, lançando mão do julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355, inciso I), quanto à onerosidade excessiva e abusividade dos juros cobrados em detrimento do pactuado, ao alvedrio de prova técnica e ainda afastando o cálculo colacionado pelo autor, limitou-se a apontar que o percentual previsto no contrato seria compatível com a taxa média de mercado para a modalidade registrado no Banco Central.

Observa-se, assim, que a sentença foi citra petita, pois deixou de analisar o argumento de abusividade dos juros, uma vez que não se pronunciou sobre a alegação de que a taxa real praticada era superior à prevista no contrato.

Assim, o ponto controvertido a ser resolvido se o percentual de juros remuneratórios estabelecido no contrato foi realmente o aplicado pela instituição financeira nas cobranças, questão a ser dirimida por meio de perícia contábil, conforme ônus da prova estabelecido no processo.

Logo, faz-se fundamental a realização de perícia técnica contábil para avaliar adequadamente a compatibilidade entre a taxa de juros efetivamente cobrada e a taxa de juros pactuada, a fim de possibilitar a análise da abusividade alegada.

Nesse sentido, adequando-se às peculiaridades do caso em análise, tem-se que
“a
alegação de cobrança de juros em percentual superior ao contratado, com base em laudo pericial unilateral produzido pelo agravante, não configura, por si só, probabilidade do direito, dada a necessidade de dilação probatória, especialmente perícia técnica imparcial. A ausência de manifestação da instituição financeira sobre o laudo unilateral reforça a necessidade de instrução probatória para apuração dos supostos encargos abusivos”
(TJMG. Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.146697-5/001, Relator(a): Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD 2G), 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cível, julgamento em 04/08/2025, publicação da súmula em 05/08/2025)
.

Nesse ponto, constato que o pedido de inversão do ônus da prova realizado pelo apelante foi analisado apenas em sede de sentença, quando as partes já não mais poderiam se desincumbir dos seus respectivos ônus.

Condição que reforça a nulidade da sentença, tendo em vista que, conforme pacífica jurisprudência do TJES, “
a inversão do ônus probatório é regra de instrução, de modo que sua realização em sentença viola o devido processo legal, já que impedida a parte de se desincumbir do ônus que lhe foi imposto
”. (TJ-ES. APELAÇÃO CÍVEL: 00333647220128080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível).

Nesse contexto, considerando que o deslinde da causa depende de prova que demanda conhecimento técnico e, portanto, considerando a impossibilidade de analisar adequadamente o pedido autoral, entendo que a sentença deve ser anulada para que o feito retorne ao Juízo de origem, determinando-se a produção de prova pericial contábil.

Por fim, vale acrescentar que a sentença ainda, tal como prolatada, acarretou no cerceamento de defesa da parte autora, ao proceder com o julgamento antecipado da lide, a pretexto de precindibilidade de produção probatória e de que
“in casu, repita-se, a prova documental, somada aos fundamentos da petição inicial e contestação são suficientes ao julgamento final”
, porém, ao final, concluiu que o autor
“[...] descurou de juntar aos autos qualquer instrumento hábil a comprovar sua alegação, não servindo ao mister pretendido o cálculo elaborado no ID 30505753, do qual não se extrai elementos a demonstrar que quem o confeccionou possui habilidade técnica para tanto.[...]”

Ocorre que, segundo o STJ,
“[...] Há cerceamento de defesa quando, a despeito de pedido de produção probatória, o magistrado julga de forma antecipada o pedido desfavoravelmente à parte, com fundamento na ausência de provas. Precedentes.[...]”
(AgInt no AREsp n. 2.480.349/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

Pelo exposto,
suscito, de ofício, preliminar de nulidade da sentença
, em virtude do
error in procedendo
evidenciado,
para anular a sentença
, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para os fins de prosseguimento do feito com a produção
da prova pericial contábil
necessária ao deslinde da controvérsia.
Prejudicados
os recursos de apelação interpostos por ambas as partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.